Tribunal: CARF
Processo: 15471.001217/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15471.001217/2009-12
ACÓRDÃO
2001-007.363 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILDO JORGE TEIXEIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem
atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de
moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial
de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do
art. 5o da IN SRF no 15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos
a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada no
laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.363 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.001217/2009-12
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 25/28):
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
do ano-calendário de 2005, tendo sido apurada omissão de rendimentos da
TELOS.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam na notificação de
lançamento. A SRL negou o pleito do contribuinte, conforme fl. 09.
Por meio da impugnação de fl. 02, o contribuinte contesta o lançamento,
alegando, em síntese, que é portadora de moléstia grave e pede a restituição do
imposto de renda na fonte que foi pago na declaração original. Junta
documentação e afirma que existe um outro processo sobre o assunto no
15471.000667/2006-37.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Cientificado da decisão, em 26/05/2014 (fls. 33), o contribuinte, em 05/06/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 36), alegando, em breve síntese, que se aposentou em 05/1997 e
que, em 09/2004, após submeter-se a cirurgia cardíaca e ser considerado portador de cardiopatia
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.363 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.001217/2009-12
3
grave, passou a ser isento do imposto de renda, conforme se depreende dos documentos ora
anexados. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 37.
Em 26/09/2023, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem intimasse a fonte pagadora TELOS para que informar a real natureza dos rendimentos
pagos no ano-calendário de 2005, se provenientes de complementação de aposentadoria ou de
trabalho assalariado realizado pelo contribuinte; e apresentar outras informações relevantes afim
de apurar a correção das informações contidas em DIRF, com intimação do contribuinte acerca do
resultado (fls. 42/44), cuja diligência foi regularmente cumprida (fls. 46/56), retornando-me os
autos para prosseguimento do julgamento, em 08/03/2024 (fls. 58).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões ne mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados isentos por moléstia grave - do não
preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor
de R$ 46.279,96, apurado em sede de revisão da DAA/2006 retificadora apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada com o reconhecimento do direito ao benefício fiscal em face da
moléstia grave que lhe acometera.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com carta de
concessão/memória de cálculo emitida pelo INSS, atestando a aposentadoria por tempo de serviço,
com vigência a partir de 05/05/97 (fls. 37).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.363 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.001217/2009-12
4
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível a
revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por
pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 28):
Analisando-se o processo constata-se que o contribuinte juntou o laudo oficial do
Hospital dos Servidores do Estado (fl. 07) comprovando que o impugnante é
portador de cardiopatia grave desde setembro de 2004.
Contudo, não há nos autos prova da data de início da aposentadoria pelo INSS.
Existe um documento emitido pela TELOS em outubro de 2006 (fl. 06) no qual
dispõe que os benefícios da TELOS e do INSS passariam a ser considerados
isentos a partir daquele mês, ou seja, outubro de 2006.
Portanto, não restou provada a aposentadoria do contribuinte para o ano-
calendário de 2005.
Assim, o autuado não faz jus à isenção do imposto de renda para o ano-calendário
de 2005, cabendo manter a omissão de rendimentos auferidos da TELOS no valor
de R$ 46.279,96.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais cumulativos ao
benefício fiscal, no que tange a prova da data de início da aposentadoria pelo INSS.
Pois bem. Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que
a conclusão lançada na decisão recorrida merece ser reformada, uma vez que o Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
De fato, acordo na legislação de regência, há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão que foi satisfeito – porquanto o
contribuinte aposentou-se por tempo de serviço em 05/05/1997, ao teor da carta de
concessão/memória de cálculo emitida pelo INSS (fls. 37), restando, ao meu sentir, demonstrado,
de fato, que os rendimentos recebidos da Fundação Embratel de Seguridade Social - TELOS, no
ano-calendário autuado, se refere a complementação em face de sua aposentadoria junto ao INSS
– e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que foi atendido –
pois o laudo pericial emitido pelo Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (fls. 7), é
contundente registrar que o contribuinte é portador de doença cardíaca isquêmica grave
(cardiopatia grave) desde 22/09/2004, situação inclusive aquiescida pela própria decisão recorrida
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.363 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.001217/2009-12
5
– calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001, que remete
o início da fruição do benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando
identificada no laudo oficial.
Assim sendo, tendo em mente que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o contribuinte teve seu pedido
deferido e reconhecido por laudo médico oficial, a partir de 22/09/2004 (fls. 7); que os valores
recebidos se tratam de complementação de aposentadoria pagos pela Fundação Embratel de
Seguridade Social - TELOS, cuja aposentadoria pelo INSS ocorreu em 05/05/1997 (fls. 37); e o que
está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2005, é
de se concluir que tais rendimentos estão isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço
o direito ao benefício fiscal no particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 64
DF CARF MF
Original